Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O conjunto probatório colhido no bojo da instrução criminal não é firme e coerente para demonstrar a prática do crime de ameaça pelo réu contra sua ex-companheira. A narrativa da vítima e da testemunha, nas fases acusatória e inquisitorial, não guarda congruência com o fato narrado na denúncia. Existe divergência sobre quem teria ouvido a ameaça e o local onde essa ocorreu.

2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do delito narrado na exordial acusatória, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.

3. Recurso provido.